Tribunal: TJBA
Processo: 8026580-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026580-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: I. C. O. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES PARA GARANTIA DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PONTO ENFRENTADO NA DECISÃO RECORRIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO IGUALMENTE NÃO VERIFICADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio judicial de valores destinado ao custeio de tratamento de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica não credenciada, diante do reiterado descumprimento de liminar que determinara a prestação do tratamento conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao manter o bloqueio judicial mesmo diante da alegada comprovação de disponibilização do tratamento na rede credenciada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de que o valor discutido já estaria garantido por depósito judicial realizado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes e conclui que a operadora não comprova, de forma efetiva, que os prestadores indicados em sua rede credenciada atendem integralmente às especificações constantes da prescrição médica da menor.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é a contradição interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis na decisão, hipótese não verificada no caso concreto.

O acórdão mantém o bloqueio judicial por reconhecer o reiterado descumprimento da liminar e a ausência de comprovação do efetivo cumprimento da obrigação pela operadora, circunstância que afasta a alegada incompatibilidade lógica apontada pela embargante.

A alegação de que o valor discutido já estaria garantido por depósito judicial não configura omissão, pois tal matéria não foi suscitada nas razões do Agravo de Instrumento, sendo inviável sua apreciação apenas em sede de Embargos de Declaração.

A oposição de Embargos Declaratórios para suscitar tese não ventilada anteriormente caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.727.133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.04.2022; TJ-BA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8026580-42.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e embargada I. C. O. D. S., representada pela sua genitora MARIA CRISTINA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-200